Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-54.2017.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000125-54.2017.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que é embargante
ADEMAR SASSO, é embargado ANTONIO CARLOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000 -Voto no 7.482
2
VOTO No 7482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000
EMBARGANTE: ADEMAR SASSO
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA
COMARCA: URUPÊS VARA ÚNICA
JUIZ PROLATOR: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes
os
pressupostos autorizadores do manejo desta específica
modalidade de insurgência recursal, assim tida por
desvirtuada. Omissão não verificada na hipótese.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos
por Ademar Sasso, batendo-se por suposta omissão em torno da
ausência da propositura do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Argumenta que a forma como foi inserido nesta
ação foi irregular, ante a necessidade de prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz que, ao
contrário do informado pelo embargado, não ocorreu a desconsideração
da personalidade jurídica, de forma que incorreu na prática de ato
atentatório à dignidade da justiça. Assevera não ter sido intimado a se
manifestar sobre os documentos juntados a fls. 222/258, requerendo a
condenação do embargado à pena por litigância de má-fé. Aduz ter
incorrido em omissão, ainda, no que diz respeito ao argumento da
ilegitimidade de parte decorrente do erro na sua inclusão no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000 -Voto no 7.482
3
passivo da ação. Tal argumento é cognoscível de ofício, conforme dispõe
o artigo 485, inciso IV e VI e § 3o do CPC, objeto de prequestionamento,
suscitando obscuridade no tocante à sua responsabilidade pela
obrigação exigida. Prequestiona a vigência dos artigos 134 a 137, 278,
parágrafo único, 485, incisos IV e VI e § 3o, todos do Código de Processo
Civil, artigo 25-A da Lei no 8.212/91 e o artigo 265 do Código Civil.
Junta documentos a fls. 6/29.
É o relatório.
Manifestamente infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
esgrimidos, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente as
questões que envolvem a inclusão do embargante no polo passivo da
execução, obtemperando, a tanto:
“No caso, o apelante invoca, nas razões recursais, a ausência de
responsabilidade solidária dos integrantes do condomínio pelo
pagamento da dívida decorrente de condenação por danos morais e a
impossibilidade da administradora em assumir ou criar dívidas fora
do objetivo do condomínio por ela gerido, questões não ventiladas na
peça de oposição dos embargos à execução
limitada ao
questionamento da iletigimidade passiva decorrente da adesão ao
consórcio posteriormente ao incidente que deu origem à condenação
excutida e não submetidas à apreciação do d. juízo a quo, por tal
não cognoscível nesta sede recursal. No mesmo sentido, não é
possível, nesta seara, apreciar as questões ventiladas na
manifestação de fls. 195/200, presente o intuito manifesto de inovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000 -Voto no 7.482
4
nesta sede recursal, trazendo à tona questões não suscitadas em
tempo oportuno, e de há muito sepultadas pela preclusão”.
Em tempo, não se cogita em nulidade por inobservância
ao contraditório, uma vez superado o vício, hipoteticamente existente,
com a interposição dos presentes embargos de declaração.
Os excertos acima transcritos, extraídos do v. acórdão
embargado evidenciam, para além de qualquer dúvida, o enfrentamento
expresso da questão posta nestes aclaratórios, não havendo omissão a
ser sanada, mas sim e tão somente mero inconformismo subliminar,
para cuja veiculação esta via excepcional não se revela apropriada.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que não é
de ser concebido.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Outrossim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000 -Voto no 7.482
5
violados,
“exigência
rebarbativa
e
desnecessária”,
conforme
obtempera ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p.
644), eis que inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação
se impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com
os fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados (artigos 134 a 137, 278, parágrafo único, 485, incisos IV e VI
e § 3o, todos do Código de Processo Civil, artigo 25-A da Lei no
8.212/91 e o artigo 265 do Código Civil).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2017.8.26.0648/50000 -Voto no 7.482
6

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator